Tribunal: STF
Processo: ARE 1543510
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito Presumido. IRPJ e CSLL. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tema RG nº 957: repercussão geral não reconhecida. Matéria infraconstitucional. Art. 97 da CRFB e Súmula Vinculante nº 10/STF. Ausência de violação. Alegada violação ao art. 100 da CRFB. Desistência Parcial. Perda Superveniente do Objeto.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou procedente mandado de segurança para excluir créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 97, 100 e 103-A da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, sustentando que na decisão do Tribunal de origem se desconsideraram alterações promovidas pela Lei Complementar nº 160, de 2017.



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, aplicando os Temas nº 93 e nº 957 da repercussão geral.



    5. Agravo interno foi interposto e também inadmitido, tendo a recorrente alegado prequestionamento.



    6. Após, a agravada pediu a homologação de desistência parcial do mandado de segurança, em relação ao pleito de autorização da restituição administrativa do indébito, o que foi atendido pelo Tribunal de origem, extinguindo-se o processo quanto a este ponto.



    II. Questão em discussão



    7. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição e à Súmula Vinculante nº 10; (ii) a matéria foi devidamente prequestionada; e (iii) ocorreu perda superveniente do objeto do recurso em razão da desistência parcial homologada.



    III. Razões de decidir



    8. O Tribunal de origem utilizou precedentes do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para decidir a questão, não havendo ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    9. O Supremo Tribunal Federal já definiu no Tema nº 957 da Repercussão Geral que a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não tem repercussão geral.



    10. A desistência parcial homologada acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, em parte.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    Tese de julgamento: 1. A exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base em precedentes do STJ e do Tribunal de origem, não configura ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10. 2. A desistência parcial da ação, homologada pelo Tribunal de origem, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, quanto ao pedido de restituição administrativa.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição Federal; art. 97, 100, e 103-A, da Constituição da República; art. 170-A do CTN; art. 7º da Lei n.º 9.430/1996; art. 26-A da Lei n.º 11.457/2007; art. 30 da Lei 12973/14; art. 10 da LC 160/17; art. 485, inciso VIII, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017; ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; RE nº 1.306.367-ED-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022; e Rcl nº 41.071-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 08/03/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    1. Os créditos presumidos de ICMS não configuram acréscimo patrimonial da empresa, mas, ao revés, consubstanciam-se em benefício fiscal concedido pelo Estado no intuito de fomentar a economia, em nada se equiparando ou confundindo com lucro ou renda, base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes desta Corte e do STJ. 



    2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2007, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).” (e-doc. 107, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 127).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 97, 100, e 103-A, da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    3.1. Argumenta que “não se desconhece, outrossim, que o próprio STF, no RE nº 1.052.277, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por entender não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Entretanto, busca-se com o presente recurso a revisão do Tema nº 957/STF, uma vez que ocorre, no caso, afronta direta aos artigos 97 e 103-A, da Constituição Federal, ante a desconsideração, pela Corte Regional, das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 160/2017” (e-doc. 137, p. 4).



    3.2. Afirma que “a decisão do STF no RE nº 1.052.277 foi publicada no DJe do dia 29/08/2017. Já a alteração legislativa acima referida (LC nº 160/2017) foi promulgada pelo Presidente da República apenas em 22/11/2017, após a derrubada do veto original: (...) Trata-se, portanto, de importante alteração legislativa que ocorreu APÓS a edição do Tema nº 957/STF.” (e-doc. 137, p. 4-6).



    3.3. Pede “o provimento do recurso extraordinário para os seguintes fins: a) pugna-se pelo provimento do recurso extraordinário por violação aos arts.97 e 103-A da Constituição Federal/88 (Súmula Vinculante nº 10/STF), determinando-se o retorno dos autos à origem no tocante ao afastamento das disposições do art. 30 da Lei 12973/14 e art. 10 da LC 160/17 para fins de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo Lucro Real por violação à cláusula de reserva de plenário, conforme fundamentação recursal; b) requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário para afastar a restituição administrativa como firmado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88.” (e-doc. 137, p. 32-33).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 957 da Repercussão Geral (e-doc. 151).



    5. A agravante interpôs agravo interno (e-doc. 160).



    6. Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos Temas nº 93 e nº 957 da repercussão geral e, “quanto à violação ao art. 100 da CF, a pretensão também não merece trânsito na medida em que a respectiva matéria não foi devidamente prequestionada” (e-doc. 223).



    7. A agravante alega que, “de acordo com o novo ordenamento processual civil pátrio, é suficiente a interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento para que seja suprido o requisito legal e possibilitar a ascensão dos recursos excepcionais às instâncias superiores. Conclui-se, portanto, haver sim contrariedade ao art. 100 da CF/88, merecendo conhecimento o recurso extraordinário” (e-doc. 230, p. 12).



    7.1. Pede “o provimento do agravo para que seja admitido e provido o recurso extraordinário interposto, conforme fundamentação recursal acima expendida e tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STF acerca da inviabilidade da restituição na via administrativa e que efetivamente a matéria em debate se acha devidamente prequestionada” (e-doc. 230, p. 12).



    8. Em 1º/10/2024, Bsbios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A., ora agravada, pediu “a homologação do pedido de desistência parcial do mandado de segurança, em relação ao pleito de autorização da restituição administrativa do indébito” (e-doc. 297, p. 4), que foi atendido pelo Tribunal de origem:



    “Ante o exposto, homologo a desistência parcial da ação quanto ao pedido de reconhecimento do direito à restituição administrativa dos valores reconhecidos judicialmente, e julgo extinto o processo, quanto ao ponto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo se valeu de precedentes do próprio Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça:



    “Há tempo, acerca de tal matéria, vinha sendo adotado no âmbito deste Regional entendimento no sentido de que os créditos presumidos de ICMS, na condição de benefícios fiscais que são, não constituem renda, lucro ou acréscimo patrimonial, razão pela qual não devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Este entendimento, pacífico no âmbito deste Tribunal (AC n.º 5013926-59.2016.404.7208; AC n.º 5016243-44.2013.404.7205; AC n.º 5010172-24.2016.404.7107; entre outros), restou chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n.º 1.517.492/PR pela Primeira Seção daquela Corte, que ora colaciono: (...)



    No que tange às inovações legislativas da Lei Complementar n.º 160/2017, mesmo após seu advento, o Superior Tribunal de Justiça expressamente considerando-as, reiterou o entendimento pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer tipo de limitação. 



    Neste sentido, colaciono precedente recente do STJ que não deixa margem para dúvidas quanto ao ponto: (...)



    Não fosse isso, esta Corte, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 5016603-49.2017.4.04.7201/SC, na Sessão Extraordinária de 03/10/2019, pelo rito do artigo 942 do CPC, se alinhou ao entendimento da Corte Superior, in verbis: (...)



    No mesmo diapasão, colaciono outros precedentes precedentes deste Tribunal.” (e-doc. 107, p. 5-9).



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017).



    11.1. Ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    12. Em relação ao pedido “para afastar a restituição administrativa como firmado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88” (e-doc. 137, p. 33), verifica-se que, no ponto, a agravada formulou pedido de desistência (e-doc. 297), nesta parte, que foi homologado pelo Tribunal de origem (e-doc. 301), em consequência, tem-se a perda superveniente do interesse em recorrer e, de modo concomitante, do próprio objeto do recurso, neste ponto. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.”



    (RE nº 1.306.367-ED-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.”



    (Rcl nº 41.071-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 08/03/2021).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator